Tribunal: TJSP
Processo: 1013040-28.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado - Embargos recebidos apenas para esclarecimentos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013040-28.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante
COMERCIAL
AUTOMOTIVA
S/A
e
Interessado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado GUILHERME SANTOS
MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
recebidos apenas para esclarecimentos, sem efeitos modificativos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013040-28.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1013040.28.2019.8.26.0564/50000.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Comercial Automotiva S/A (DPascoal)
Embargados
Guilherme Santos Monteiro e Instituto Nacional do Seguro
Social INSS.
Voto no 36.763.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Não
ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo
julgado - Embargos recebidos apenas para esclarecimentos,
sem efeitos modificativos.
1 Trata-se de embargos de declaração opostos por
Comercial Automotiva S/A (DPascoal) ao Venerando Acórdão de fls. 294/299,
aduzindo, em síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria
ventilada nos autos. Pede, assim, sua declaração quanto ao laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013040-28.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
produzido na Justiça do Trabalho.
2
Theotônio Negrão, em sua obra “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva, página
947, nota 2a ao artigo 1.022, anota: - “Os embargos declaratórios não
consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao
aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de
compreensão, atentando para o fato consubstanciarem verdadeira contribuição
da parte em prol do devido processo legal” (STF-2aTurma., AI 163.047-5-
Ag.Rg-EDcl. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95, DJU 9.3.96)
destaque no
original.
É dentro deste espírito que os embargos de declaração
de fls. são apreciados.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que suficiente
para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a declaração
objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria alegada
em razões de recurso.
Não há a omissão apontada.
Além disso, necessário ressaltar que na decisão o
julgador não precisa se referir, expressamente, a cada dispositivo legal
mencionado pela parte em suas razões de recurso.
Nesse sentido é o atual entendimento firmado do C.
Superior Tribunal de Justiça: EDcl no MS 21315/DF, EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013040-28.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
4
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, 2014/0257056-9, Ministra
DIVA MALERBI, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 08/06/2016, DJe 15/06/2016 e EDcl
no AgInt no AREsp 874797/SP, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
2016/0054811-6, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA,
04/08/2016, DJe 09/08/2016.
De qualquer modo, para que não pairem dúvidas,
cumpre esclarecer que o laudo do perito judicial, porque bem fundamentado e
equidistante das partes, prevalece, inclusive sobre o laudo pericial realizado na
Justiça do Trabalho, em autos de reclamação trabalhista em que o INSS não
foi parte.
3 Daí porque, nestes termos, recebo os embargos
para esclarecimentos, sem efeitos modificativos. Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)